Tribunal: TJDFT
Processo: 0000362-16.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000362-16.2017.8.07.0008 RECORRENTE: ELISMAR DE SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA EM RELAÇÃO A UM RÉU E RAQUÍTICA EM RELAÇÃO AO OUTRO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DO PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de abordaram um casal e subtraírem seus bens, mediante ameaça com revólver. 2 Os depoimentos das vítimas são lógicos e convincentes na atribuição da autoria ao réu revel: elas o identificam nominalmente porque já o conheciam por frequentarem a mesma igreja. Quanto ao segundo réu, a prova é raquítica, uma vez que mesmas vítimas declarara, em Juízo que não tinham certeza quanto à sua participação no roubo, impondo-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. 3 Confirmando as vítimas que o roubo foi praticado por dois indivíduos, não há como afastar a majorante do concurso de pessoas, mesmo que um dos assaltantes não tenha sido identificado. 4 Provimento da apelação de Brenndo. Recurso de Elismar não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que a transposição da majorante para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, viola o princípio da legalidade, de modo que a causa de aumento de pena por concurso de pessoas deve ser afastada, com a consequente redução da pena base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...] [...] é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016). [...] (AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 18/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016